Tribunal: CARF
Processo: 13771.000003/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.000003/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.738 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ANCELMO SEBASTIAO MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
dar-lhe provimento parcial, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia de R$20.815,63.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.000003/2009-19
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.738 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000003/2009-19

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005. O contribuinte foi
cientificado do lançamento em 08/12/2008, conforme Aviso de Recebimento (fl. 19). O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do
Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
7.694,33
Multa de Ofício (passível de redução)
5.770,74
Juros de Mora (cálculo até 28/11/2008)
2.383,70
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
-
Multa de Mora (não passível de redução)
-
Juros de Mora (cálculo até 28/11/2008)
-
Crédito Tributário Apurado
15.848,77
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação, em
decorrência do não atendimento a intimação. Valor glosado: R$ 22.587,14.
- Dedução Indevida de Dependentes
Dedução indevida de dependentes, por falta de comprovação, em decorrência do não
atendimento a intimação. Valor glosado: R$ 2.808,00.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação, em decorrência do
não atendimento a intimação. Valor glosado: R$ 6.794,00.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 05/01/2009, no pedido de impugnação (fl. 04), acompanhado dos documentos de
fls. 05/13, o contribuinte alega que:
- após a separação judicial assumiu um relacionamento extraconjugal, do qual possui
dois filhos naturais que estavam sob sua guarda durante o período da notificação de
lançamento;
- com a intenção de reconhecê-los oficialmente, os informou como dependentes na
Declaração de Ajuste Anual;
- por motivos particulares não continuou o relacionamento e não possui documentos
comprobatórios para justificar as deduções;
- questiona como proceder;
- anexa cópia da solicitação do desconto da pensão judicial referente ao processo no
6370/02, referência 035020018350 da 3a Vara de Família de Vila Velha, para a qual
solicita deferimento;
- não possui documentação comprobatória das despesas médicas realizadas com os
filhos naturais e com a companheira, por estar em litígio com eles.
Requer orientação quanto às deduções de dependentes e de despesas médicas e revisão
da Declaração de Ajuste Anual.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.738 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000003/2009-19

Exercício: 2006
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
DEPENDENTES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, anuindo com a glosa da dedução de dependentes e despesas médicas,
apresentando documentos referentes à pensão alimentícia, citados em sua Impugnação, e
apresentando novos argumentos relacionados a alegados rendimentos com exigibilidade
suspensa.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
porém, deve ser conhecido parcialmente, conforme abaixo exposto.
Preclusão
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte sustenta, pela primeira vez, que
parcela dos rendimentos auferidos estaria com exigibilidade suspensa.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Assim, não devem ser conhecidas tais alegações.
Pensão alimentícia
De acordo com o art. 78 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), vigente à época dos fatos, o valor pago pelo contribuinte a título de pensão alimentícia
somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver devidamente comprovado mediante
documentação hábil e idônea.
O contribuinte apresentou ofício emitido pelo Poder Judiciário (fl. 38),
demonstrando estar judicialmente obrigado ao pagamento de pensão para sua ex-conjuge, a Sra.
Dilzete Mendes de Mendes. Além disso, carreou aos autos comprovantes de rendimentos
fornecidos pelas fontes pagadoras (fls. 36 e 37), que demonstram o pagamento de pensão
alimentícia de R$7.216,99 (INSS) e R$13.598,64 (Fundação Vale).
Quanto à pensão alimentícia devida sobre o 13o salário, cabe destacar que não é
uma despesa dedutível na DIRPF, em razão de já ser deduzida daquele rendimento. Nesse
sentido, vejamos o entendimento da RFB constante do “Perguntas e Respostas – IRPF”:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
343 — É dedutível na Declaração de Ajuste Anual a pensão alimentícia judicial ou por
escritura pública descontada do décimo terceiro salário?
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.738 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000003/2009-19

Não. Tendo em vista que a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
descontada do décimo terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento, sujeito à
tributação exclusiva na fonte, a utilização da dedução na Declaração de Ajuste Anual
implicaria a duplicação da dedução. No entanto, a pensão alimentícia paga que foi
descontada do décimo terceiro constitui rendimento tributável para o beneficiário da
pensão, sujeitando-se ao carnê-leão e, também, ao ajuste na declaração anual.
(Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/2018, arts. 700, inciso IV, 707 e 709,
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento,
restabelecendo a dedução de pensão alimentícia de R$20.815,63.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital